Tribunal: TJSP
Processo: 1028859-93.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Rede social "Instagram". Demandante que alega a desativação de sua conta mantida pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela majoração da indenização moral. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME DOS RECURSOS:

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Rede social "Instagram". Demandante que alega a desativação de sua conta mantida pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela majoração da indenização moral. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME DOS RECURSOS: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Desativação de forma arbitrária da conta na plataforma digital, sem facultar à usuária a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, que afronta a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, cuja observância também se impõe no âmbito das relações privadas. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a cogitada violação aos "Termos de Uso" atribuída à autora. Mera invocação do princípio da liberdade contratual e de aplicabilidade da cláusula resolutiva expressa que não basta para alterar o desfecho dado à causa. Determinação de reativação da conta em questão, com retorno ao estado anterior, que era mesmo de rigor. Dano moral indenizável bem configurado. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Prova de ofensa no tocante. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*